Tribunal: TJMT
Processo: 0006122-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006122-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILENE ZUCCO BACK - CPF: 038.032.779-14 (APELANTE), EDIMILSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 006.782.408-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MORATO - CPF: 985.184.028-91 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONTRATO QUE POSSUE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, restou comprovado que a parte embargante assinou o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar, o que configura a sua legitimidade passiva.

2.
O contrato foi firmado também por 2 (duas) testemunhas, fato este que lhe dá condição de título executivo extrajudicial (Art. 784, III, CPC), de forma que, no caso concreto, o contrato é documento apto a aparelhar a execução.

3. Não se verifica a inexistência de liquidez, porquanto o hospital apelado trouxe aos autos os comprovantes dos serviços médicos e hospitalares prestados com os respectivos valores, e, o contrato possui cláusula expressa de que as despesas podem ser comprovadas por faturas ou contas que farão parte integrante do contrato.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marilene Zucco Back,
(Id. 67526994),

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Cível Comarca de Cuiabá/MT nos Embargos à Execução nº 0006122-98.2015.8.11.0041 opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0043892-62.2014.8.11.0041 ajuizada por de
Hospital e Maternidade São Mateus
, que nos termos do artigo 487, I do CPC julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da ação de execução.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença argumentando:
1)
cerceamento de defesa;
2)
ilegitimidade passiva;
2)
nulidade do contrato;
3)
nulidade de execução;
4)
excesso de execução.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito requerendo o desprovimento do recurso (Id. 67526998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A parte Apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ela não impugnou os fundamentos da sentença de forma.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando esta forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

De proêmio, anoto que as preliminares suscitadas pela apelante se confundem com o mérito, razão pela qual com ele serão analisadas.

Extrai-se dos autos que Marilene Zuco Back opôs embargos à execução promovida pela empresa Hospital São Mateus em desfavor da embargante/apelante (execução 0043892-62.2014.8.11.0041) na qual é apontada como devedora contratual em razão dos serviços médicos prestados ao paciente Edgar Boff (Id. 67526983, pág. 2).

Aduziu ilegitimidade passiva, nulidade do contrato, nulidade da execução e excesso de execução. Requereu a procedência dos embargos à execução

O hospital embargado apresentou impugnação aos embargos (Id. 67526983, pág. 59), e a embargante/apelante se manifestou em relação à impugnação (Id. 67526990, pág. 21).

O feito foi impulsionado determinando-se a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 67526990, pág. 26). A parte embargante se manifestou requerendo a produção de provas (Id. 67526990, pág. 30), do mesmo modo o Hospital embargado (Id. 67526990, pág. 31).

Fora realizada audiência de instrução e julgamento (Id. 67526991, pág. 51).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 67526991, pág. 80).

Pois bem,

A recorrente defende que é patente o cerceamento de defesa, pois “Para a demonstração da verdade real nas tratativas da internação do seu companheiro, a Apelante requereu a quebra de sigilo telefônico, com a apresentação de contas de consumo do período e a inversão do ônus da prova, a fim de comprovar os diretos contatos e a intervenção da empregadora na internação, a qual é a efetiva responsável ao pagamento das despesas.” (Id. 67526994, pág. 4).

Razão não lhe assiste, pois consoante é cediço as concessionárias do serviço de telefonia não armazenam o teor da conversa, de forma que não haveria como comprovar a intervenção da empregadora na internação. Além disso, ressalto que a embargante poderá, caso queira, intentar com ação regressiva em face dos empregadores do paciente.

Registro, por oportuno, que o fato da parte embargada não ter contestado essa afirmação ao impugnar os embargos não concede a tese presunção absoluta de veracidade, mas sim presunção relativa, de forma que para se tornar válida deve ser corroborada por outros elementos trazidos nos autos. Todavia, não há nos autos nenhum elemento que confirme a tese da embargante de que internou o companheiro por ordem da empregadora desse, de forma que, conforme já afirmado, cabe a embargante, entrar com ação regressiva em desfavor da empregadora do seu companheiro.

A recorrente defende a sua ilegitimidade passiva argumentando que “não consta a identificação e qualificação da Apelante no contrato, restando clara a sua ilegitimidade no polo passivo da execução, pela falta de contratação e pela falta de requisitos do contrato, diante da sua inconsciência, além da duvidosa assinatura.” (Id. 67526994, pág. 4).

Malgrado seus argumentos é inconteste que a embargante assinou o contrato, fato que é inclusive confessado pela própria embargante na seção denominada “OS FATOS” constantes nas suas razões, confira-se:

“[...] A Apelante, mediante tratativa e autorização direta da empregadora do seu companheiro Edegar Boff, o internou no hospital da Apelada, no momento em que o mesmo teve súbito agravamento no seu estado saúde, motivando a sua permanência de 13 dias na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Dessa internação,
teve de assinar alguns documentos, dentre eles, surgiu o contrato,
com firmas duvidosas. [...]” (Id. 67526994, pág. 3)

E, por esse motivo não há como prosperar a afirmação de que a sua assinatura seria duvidosa, e, como senão bastasse ao comparar a assinatura constante do contrato entabulado com a assinatura da procuração, verifico que se trata da mesma assinatura. Portanto, tendo assinado o contrato resta caracterizada a sua legitimidade passiva.

Defende, ainda, a nulidade do contrato devido à falta de atendimento aos requisitos legais e pela não identificação do representante da apelada no contrato.

O contrato em questão é um contrato de prestação de serviço, cujos requisitos legais estão presentes no artigo 104 do Código Civil.

Destarte ao analisar o contrato (Id. 67526983, pág. 34) não identifico a ausência dos requisitos, sendo certo que o contrato em questão foi assinado por pessoa com poderes para representar o Hospital apelado, até porque é incontroverso que o serviço médico-hospitalar contratado foi prestado, como visto acima,
a própria apelante confessa que teve que internar o companheiro no Hospital Apelado
. Assim, não me parece crível que o Hospital Apelado prestaria o serviço, inclusive com internação em UTI, acaso não tivesse firmado o contrato.

Logo, resta evidente que o contrato foi celebrado dentro dos limites da função social do contrato, eis que o serviço foi prestado, o que afasta a tese de má-fé do Hospital Apelado, motivo pelo qual não identifico ofensa aos artigos 421 e 422 do CC.

Sustenta ainda a nulidade de execução, pois “Sem a liquidez e a certeza, todo e qualquer débito resta viciado, condição esta presente nos autos de execução, pois, sem a devida apuração determinada pelo próprio contrato (fls. 32 exec), qual seja, a expedição de fatura/duplicata, seguida por notificação.” (Id. 67526994, pág. 5)

Verifico que do contrato constam as assinaturas de 2 (duas) testemunhas, fato este que lhe dá condição de título executivo extrajudicial (Art. 784, III, CPC), de forma que, no caso concreto, o contrato é documento apto a aparelhar a execução.

Do mesmo modo, não verifico a inexistência de liquidez, porquanto o hospital apelado trouxe aos autos os comprovantes dos serviços médicos e hospitalares prestados com os respectivos valores, e, depreende-se do parágrafo terceiro do contrato que as despesas podem ser comprovadas por faturas ou contas que farão parte integrante do contrato, inexistindo qualquer menção a duplicata:

“[...] Parágrafo Terceiro:
O Valor total das despesas (fatura/contas) inicial e complementar
, ao longo do tratamento do PACIENTE,
fará parte integrante do presente contrato
, valendo como título executivo extrajudicial, revestindo de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do inciso II, do artigo 585, do Código de Processo Civil. [...]” (Id. 67526983, pág. 32, destaquei)

Outrossim, não prospera o argumento de excesso de execução, uma vez que a embargante/apelante não declarou na exordial o valor que entende devido e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, afrontando assim o disposto no §3º do artigo 917 do CPC:

“[...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. [...] ”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021